Tribunal: TJBA
Processo: 8060166-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060166-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLA CRISTINA BORGES MOTA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros (3)

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, MARIA ALICE OLIVEIRA MENEZES, ANDRE BEIROZ DE ALBUQUERQUE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. CANDIDATA A CARGO POLÍTICO. PUBLICAÇÃO CRÍTICA EM REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE CENSURA PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação que pleiteava a exclusão de reportagens e postagens consideradas ofensivas e inverídicas, veiculadas nas redes sociais e em website, as quais, segundo as agravantes, extrapolariam os limites da liberdade de expressão e causariam prejuízos à sua honra e imagem, especialmente pelo fato de a agravante ser candidata a cargo político.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as publicações impugnadas configuram abuso da liberdade de expressão e justificam a sua imediata remoção por meio de tutela de urgência; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar, especialmente a probabilidade do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade de expressão possui posição preferencial no ordenamento constitucional brasileiro, nos termos da ADPF 130 e de jurisprudência consolidada do STF, sendo vedada a censura prévia.

4. O conteúdo publicado pela agravada decorre de relato pessoal verossímil enquanto consumidora, com base em documentação robusta e em crítica legítima à instituição educacional agravante, configurando exercício regular de direitos de crítica e informação.

5. A reportagem veiculada pelo website reproduziu denúncia de interesse público e oportunizou contraditório às agravantes, evidenciando diligência jornalística e afastando, em cognição sumária, qualquer abuso.

6. A remoção imediata das publicações, na forma requerida, configuraria censura prévia e contrariaria os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais que reservam tal medida a situações de evidente difamação ou falsidade, o que não se verifica nos autos.

7. Ausente a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris), não se mostram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060166-07.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CARLA CRISTINA BORGES MOTA e outros
e como apelada
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.